Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-69.2017.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000702-69.2017.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
I. S. da S.
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA Nº 18.060)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA VESTÍGIOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS RECENTES NA VAGINA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA QUE, APESAR DE NÃO TER PRESENCIADO O ATO CRIMINOSO, SOCORREU A VÍTIMA LOGO APÓS O OCORRIDO, NARRANDO QUE A MESMA CHORAVA MUITO E ESTAVA COM O CABELO SUJO DE FOLHA E CARRAPICHO COMO SE TIVESSE DEITADO NO MATO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DIANTE DA NÃO MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA, IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPB, RESSALVANDO QUE O CRIME FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometido na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação.
In casu
, a versão do réu se mostra pueril quando confrontada pelo depoimento da vítima que narra minuciosamente a prática delituosa, revelando com tristeza os detalhes do abuso sexual a que foi submetida, mediante grave ameaça. Além disso, existem testemunhas que, apesar de não terem presenciado o momento da ação criminosa, presenciaram parcialmente os fatos, vez que socorreram a vítima logo após o ocorrido, relatando o seu desespero e os sinais de que a mesma havia deitado no mato, vez que seu cabelo estava cheio de folhas secas e carrapichos, confirmando a versão da vítima de que foi estuprada pelo acusado, o que se confirma também pela prova pericial produzida.
2. No tocante à pretensa redução da pena-base imposta ao apelante na sentença condenatória, constata-se que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal previsto para o crime de estupro (art. 213 do CPB), no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão, vez que inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, restando prejudicado o referido pleito. Logo, tendo o juízo
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.
3. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este igualmente não merece prosperar, pois, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, conforme se extrai dos depoimentos da vítima, o que impossibilita a substituição pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do CPB. Portanto, sem a redução da pena imposta, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restando inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do CPB.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000702-69.2017.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
I. S. da S.
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA Nº 18.060)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

I. S. da S.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/09/2018
, às fls. 60/62-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA,
Dr. Omar José Miranda Cherpinski
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 213 do CPB (
estupro
).

Narra a
preambular acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
30/10/2016
, por volta das 03h00m, na
Vila Montevideo
, zona rural, na cidade de Ourém/PA,
o denunciado I. S. da S. constrangeu a vítima Maria de Fátima Travassos da Silva, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal
, conforme laudo pericial. Conforme a investigação criminal, a vítima
contratou
com o denunciado, seu
amigo de infância
, para que a levasse no aniversário que aconteceria na
Vila Beirada
, próximo à
Vila Montevideo
. Por volta das 03h00m da madrugada, quando a vítima quis voltar,
o denunciado a levou na motocicleta
.

O denunciado desviou o caminho e entrou em um ramal, onde não havia nenhuma residência. Desconfiada, a vítima desceu da motocicleta e tentou fugir correndo, até que o denunciado lhe alcançou, puxou-a pelos cabelos, apertou-a no braço e a jogou no chão, dizendo:
¿Tu vai me dar agora, eu sempre fui a fim de ti e tu nunca me quis¿
,
¿Tu vai me pagar agora¿
,
¿Vou te foder agora¿
,
¿Vou te comer agora¿
. Quando estava no chão, despida, a vítima ainda colocou a mão na sua vagina, impedindo-o de ter a conjunção carnal, mas o denunciado disse:
¿Tira tua mão daí, coloca meu pau aí dentro e pára de frescura¿
. Sem conseguir se defender,
o denunciado introduziu o pênis na vagina da vítima, sem o seu consentimento, constrangendo-a com violência e grave ameaça
.

Após a consumação do crime, a vítima saiu andando pelo ramal, até um local habitado, pedindo socorro, e o denunciado caminhava empurrando sua motocicleta, atrás da vítima. Ao avistar uma residência, a vítima correu e pediu socorro ao
Senhor Manoel Teófilo de Menezes Mamedi
, conhecido como
Pretinho
, que
a viu chorando muito e saindo do ramal, toda suja de areia e folhas nos cabelos
. Logo em seguida,
o Senhor Manoel também presenciou quando o denunciado saiu do mesmo ramal empurrando sua motocicleta
. A esposa de Pretinho,
Senhora Maria Ribeiro da Conceição
, ao ouvir o choro da vítima, saiu de sua residência e
viu a ofendida chorando, toda suja, e se lamentando
, dizendo:
¿Estou com vergonha de mim mesma¿
.

Logo em seguida, também chegaram o
Senhor Francisco da Silva
e a
Senhora Ana Suely dos Anjos
, que
presenciaram o estado da vítima, chorando muito e afirmando que acabara de ser estuprada por ¿Chico¿
, conhecido por todos naquela localidade.

Ao amanhecer o dia, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Ourém, sendo encaminhada para fazer
exame de corpo de delito
, onde se
comprovou a materialidade delitiva
, através do
laudo pericial
.

Em
razões recursais
(fls. 83/88), a defesa do apelante pleiteia a
absolvição
do acusado, aduzindo para tanto, que a sentença condenatória foi consubstanciada em um
conjunto probatório frágil
,
insuficiente para atribuir a autoria delitiva ao apelante
, vez que
a vítima afirma que sofreu violência sexual, no entanto, o laudo técnico, emitido por profissional competente, atestou a inocorrência de sinais de violência sexual e as testemunhas ouvidas não presenciaram de forma ocular o suposto ocorrido, inexistindo depoimentos concretos acerca do alegado
. O apelante não sabe explicar os motivos de tais acusações, salvo a hipótese da suposta vítima querer prejudicar o recorrente perante sua família, amigos e sociedade, não possuindo o mesmo histórico de violência ou de criminalidade.

Assim, a condenação deve estar alicerçada em
prova inconteste e conclusiva
, sendo o
juízo de certeza indispensável à condenação do denunciado
, o que não ocorreu na espécie em exame, pois sequer indícios ocorreram (
atipicidade da conduta
).

Na hipótese de eventual condenação, tendo em vista as
condições pessoais favoráveis
do recorrente, a defesa requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, fulcrado no art. 44 do CPB.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 92/99), o representante do
Parquet
de 1º Grau sustenta que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do apelante,
restando incontestes a autoria e a materialidade do crime de estupro por ele perpetrado
, mormente diante da
palavra da vítima
, que narra com riqueza de detalhes todo o fato criminoso e cujas declarações são corroboradas pelas
demais provas produzidas no bojo processual
. No que tange à dosimetria da pena, aduz que,
a pena-base já foi aplicada no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão
, razão pela qual
não pode incidir a circunstância atenuante da menoridade relativa
, conforme o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Requer o
conhecimento
e o
improvimento
do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, por absoluta falta de amparo fático e jurídico (parecer de fls. 107/109-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.

Sustenta a defesa que a sentença condenatória foi consubstanciada em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para atribuir a autoria delitiva ao apelante de forma inequívoca, sendo cabível, assim, sua
absolvição pelo princípio do

in dubio pro reo.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado aos autos, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime previsto no art. 213 do CPB
é incontestável e encontra-se devidamente demonstrada por meio da
prova técnica produzida
. Cite-se o
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 05/06 do IPL em apenso) e pelo
Laudo de Exame Sexológico Forense - Laudo nº 2016.02.000525-SEX
(fls. 14/15 do IPL em apenso), que atestou
¿hímen reduzido a carúnculas himenais apresentando vestígios de lesões traumáticas recentes (equimose no introito vaginal)¿
, concluindo pela
presença de vestígios da prática de conjunção carnal
.

No que pertine à
autoria delitiva do apelante
, esta também restou sobejamente provada,

consubstanciada, especialmente, na
palavra segura, constante e incisiva da vítima
, cujos relatos são corroborados pela
prova testemunhal produzida na fase investigativa e na judicial
, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade, especialmente porque
a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se dissociada de todo contexto probatório
.

Além do que, pelo que foi apurado,
não se verificou existirem motivos para que a vítima atribuísse falsamente a autoria ao réu
.

Não se pode olvidar que, nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem na clandestinidade,
as declarações da vítima constituem prova de inquestionável importância
, sendo suficiente para embasar a condenação, pois,
seu valor é maximizado em casos dessa natureza
.

A versão do réu se mostra por demais pueril quando confrontada pelo
depoimento da vítima Maria de Fátima Travassos da Silva
, que narra minuciosamente a prática delituosa,
revelando os detalhes do abuso sexual a que foi submetida, mediante grave ameaça
, além de indicar o local do crime e as pessoas que lhe auxiliaram.

Em seu depoimento em
juízo
(mídia de fls. 45),
a vítima mantém a versão apresentada na

fase extrajudicial
(depoimento de fls. 07/08 do IPL em apenso) e declara:
¿(¿); que estava retornando de uma festa junto com o denunciado, momento em que ele entrou em um ramal isolado, sem nada ou alguém por perto; Ato contínuo, o denunciado, mediante violência, tirou a roupa da vítima e a constrangeu a ter conjunção carnal; que após os fatos, a vítima saiu do local nadando, pedindo ajuda a primeira pessoa que viu passar, no caso o Senhor Manoel Teófilo de Menezes Mamedi, também conhecido como
Pretinho
; que a vítima relatou que impedir que o denunciado realizasse a conduta delitiva, tentando por duas vezes fugir do local; (...)¿
.

Na polícia, a ofendida narrou com detalhes:
¿(¿). Que, foi vítima de estupro, praticado pelo nacional Ivanilson, vulgo ¿Chico¿, residente a Vila Montevideo, zona rural, Ourém/PA; Que, é vizinha deste nacional e conhece o mesmo desde criança; Que, a declarante pagou o nacional para lhe levar e trazer de um aniversário na Vila Beirada, prox. a Vila Montevideo; Que, o nacional lhe levou ao aniversário; Que, na volta para sua casa, o nacional tentou entrar em um caminho que a declarante desceu da motocicleta em que estavam; Que, então o nacional disse ¿vamos que vou te levar em casa¿; Que, mesmo desconfiada, a declarante sentou na motocicleta e seguiram; Que, o nacional então entrou em um ramal com a declarante; Que, a declarante começou a gritar para que este voltasse; Que, o mesmo não voltou; Que, parou em um lugar afastado e sem casa próxima; Que, a declarante desceu do veículo e saiu correndo; Que, o nacional correu atrás da declarante; Que, alcançou a mesma; Que, a declarante tentou se defender; Que, o nacional puxou seu cabelo; Que, apertou o braço da declarante; Que, apertou o pescoço da declarante; Que, jogou a declarante no chão; Que, a declarante não tinha mais como se defender; Que, o nacional tirou sua roupa; Que, fez a declarante deitar em cima da sua própria roupa; Que, disse (textuais) ¿TU VAI ME DAR AGORA, EU SEMPRE FUI AFIM DE TI E TU NUNCA ME QUIS, TU VAI ME PAGAR AGORA, VOU TE FUDER AGORA, VOU TE COMER AGORA¿; Que, a declarante ainda tentou se defender colocando a mão na frente de sua parte genital para não ser penetrada; Que, o nacional dizia ¿TIRA TUA MÃO DAÍ, COLOCA MEU PAU AÍ DENTRO E PÁRA DE FRESCURA¿; Que, então sem ter mais como se defender foi penetrada pelo nacional; Que, a declarante empurrou o nacional e saiu correndo nua pelo mato, porém foi alcançada por este mais uma vez; Que, ao se aproximar da declarante, novamente este puxou seu cabelo e disse ¿VEM CÁ GOSTOSA¿; Que, então penetrou a declarante novamente; Que, penetrou a declarante não só pela vagina, mas também no ânus; Que, tentava beijar a declarante; Que, a declarante chegou a morder os lábios do nacional; Que, após a ação, o nacional queria levar a declarante em sua residência como se nada tivesse acontecido; Que, a declarante não aceitou; Que, foi andando sendo seguida pelo nacional que estava em sua motocicleta até chegar na primeira casa que a relatora avistou; Que, saiu correndo e adentrou na residência do nacional conhecido como PRETINHO; Que, estava chorando; Que, pediu ajuda; Que, o nacional PRETINHO, bem como sua esposa ajudaram a declarante; Que, retiraram as folhas que estavam no cabelo da relatora; Que, neste momento passou o nacional conhecido por TIO NICO e sua namorada SUELI; Que, a declarante seguiu com os mesmos até sua residência; Que, chegou em sua casa por volta das 05h30m; Que, esperou clarear um pouco mais, pegou sua carteira de identidade e veio até esta delegacia de polícia; (¿) Que, não esperava essa atitude deste nacional por conhecer o mesmo desde criança; Que, este havia ingerido bebida alcoólica, mas não estava embriagado; Que, a declarante não mantinha relacionamento amoroso com o mesmo; Que, já havia dado um beijo neste nacional, porém faz muito tempo e não passou de um beijo¿.

As testemunhas ouvidas em
juízo
(mídia de fls. 45)
reconheceram que a vítima estava desarrumada como se estivesse deitado no mato
, pois havia folhas e graminhas em seu cabelo e
as testemunhas afirmaram que a socorreram
. Por outro lado, a vítima se submeteu a exame de corpo de delito, tendo
o laudo pericial afirmado que havia sinais de lesões traumáticas recentes na genitália da vítima
, salientando não ter encontrado sinais de violência em outras partes do corpo da vítima.

Na
polícia
(depoimento de fls. 16 do IPL em apenso), a testemunha
Manoel Teófilo de Menezes Mamedi
, conhecido como ¿Pretinho¿, afirmou:
¿(¿) quando ouviu alguém gritando por socorro; Que, os gritos vinham de um ramal as proximidades da residência do declarante; Que, o declarante ficou parado em frente a sua residência; Que, logo chegou a nacional MARIA DE FÁTIMA, a qual é conhecida por CAMILA chorando e se jogando nos braços do declarante; Que, CAMILA estava suja de terra com folhas e carrapichos no cabelo; Que, não parava de chorar e ficou abraçada com o declarante; Que, o declarante perguntou o que estava acontecendo; Que, a nacional disse ¿FUI ESTUPRADA PELO CHICO DO SÉRGIO¿; Que, quando CAMILA estava abraçada com o declarante, o nacional CHICO saiu do mesmo ramal que CAMILA havia saído, empurrando uma motocicleta; Que, o declarante conhece CAMILA e CHICO desde que os mesmos eram crianças; Que, algum tempo depois, apareceu a esposa do declarante, a qual tirou os carrapichos e as folhas secas que estavam na cabeça de CAMILA com a ajuda do nacional NICO e SUELI que passavam no local e pararam para ver o que estava acontecendo; Que, CAMILA se acalmou e então seguiu para a sua residência na companhia de NICO e SUELI¿
.

Nota-se, portanto, a presença de elementos de prova robustos e consistentes, aptos a sustentar a condenação do acusado, cuja negativa, como dito alhures, não encontra nenhum apoio nas aludidas provas, as quais corroboram, sobremaneira,
a versão da vítima de que foi estuprada pelo acusado
. E não apenas isso, a versão acusatória está
fortemente amparada pela prova pericial
.

Cabe aqui ressaltar que, em se tratando de crime contra a liberdade sexual, normalmente ocorrido às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais,
a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova
, suficiente para sustentar a condenação. Esta é a exata hipótese dos autos.

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade e circunstâncias do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, ante o afastamento da análise desfavorável de outros dois vetores judiciais (personalidade e comportamento da vítima). 3. Deve ser excluída a reprimenda de multa fixada, ante a falta de previsão legal para essa modalidade de pena no tipo do art. 213 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime. (2020.00496268-10, 211.969, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13).
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos da vítima, que, mesmo com tenra idade, relatou a violência sexual que sofreu, relatos que foram corroborados por sua mãe, que flagrou o momento da violência, sendo que inexistem nos autos relatos de inimizade entre a família da vítima e o réu que justificassem uma falsa denúncia, ao contrário, o réu era pessoa bem-vinda na família, razão porque o conjunto probatório é apto a embasar a sentença condenatória.
Precedente do STJ. 2. A pena imposta ao réu encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena-base fixado, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Incidência da Súmula n.º 23 deste Sodalício. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00690483-44, 212.259, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-03-02).

Destarte, por não ser possível a absolvição do réu, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui
provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado
, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44 do CPB.

No tocante à pretensa
redução da pena-base
imposta ao apelante na sentença condenatória, constata-se que
a pena-base já foi aplicada no mínimo legal previsto para o crime de estupro (art. 213 do CPB), no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão
, vez que
inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, restando
prejudicado
o referido pleito.

Logo, tendo o juízo
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este igualmente não merece prosperar, pois, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, conforme se extrai dos depoimentos da vítima, o que impossibilita a substituição pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do CPB. Portanto, sem a redução da pena imposta,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, restando inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do CPB.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora